Tribunal: TJDFT
Processo: 0730814-81.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Apelação Cível Processo n. 0730814-81.2020.8.07.0001 Apelante(s) Marcelo Lopes, Banco BMG S.A, BRB Banco de Brasília S.A. Apelado(s) Marcelo Lopes, Banco BMG S.A, BRB Banco de Brasília S.A, Banco Pan S.A., Banco Santander (Brasil) S.A. Paraná Banco S.A. Relatora Desembargadora DIVA LUCY D E S P A C H O Tendo em vista as informações apresentas pelo autor/apelante na petição catalogada no Id 36465320, alegando o descumprimento da liminar pelo réu BRB Banco de Brasília S.A., acompanhada dos documentos inseridos nos Ids 36465317, 36465318 e 36465319, concedo oportunidade ao réu BRB Banco de Brasília S.A. para manifestação no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, voltem conclusos. Brasília, 18 de outubro de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora